Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602308-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0602308-38.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 10/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ - ELEICAO 2022
SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ DEPUTADO FEDERAL, PSB- Partido Socialista Brasileiro
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787451
18/12/2023
12:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.055

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602308-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DOS GASTOS. DESPESAS COM
P E S S O A L . A U S E N T E P E R Í O D O
CONTRATADO. DOCUMENTAÇÃO
A P R E S E N T A D A . I N D Í C I O S D E
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Em se tratando de gastos com pessoal,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da
d e s p e s a e s t á c o n d i c i o n a d a a o
detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e
60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

2. Considera-se comprovada a despesa
com pessoal diante da apresentação do
Num. 43787451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

contrato preenchido com a indicação do
período da prestação do serviço.

3. Indícios relativos à arrecadação de
recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre
órgãos e entidades da administração
pública não indicam, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade
na análise da prestação de contas

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por SONIA
MARIA NOBRE GIMENEZ, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo PSB, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43258915).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas (id. 43707439).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou apenas petição de ciência
(id. 43712886).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43724542).

Na sequência, foi determinado que o setor técnico elucidasse e relacionasse
quais as despesas, e seus respectivos valores, não possuem a adequada comprovação
do período de contratação (id. 43733957), motivo pelo qual houve a emissão de novo
parecer técnico (id. 43749091).

Instada a se manifestar, a candidata apresentou manifestação e nova
documentação (id. 43754777 e seguintes).

Nessa toada, houve elaboração de novo parecer técnico com relação aos
Num. 43787451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

documentos apresentados e a irregularidade discutida (id. 43761014).

Por fim, a prestadora de contas manifestou-se novamente e juntou novos
documentos (id. 43761703 e seguintes), motivo pelo qual houve emissão de parecer
derradeiro (id. 43769609).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 300.800,00, sendo R$
300.000,00 provenientes de recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); e R$ 800,00 de doação estimável em dinheiro de outro candidato.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 2.256 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente
irregularidade no tocante a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 8), conforme abaixo:

Devidamente intimada, a prestadora (id. 43754777) juntou documentação
acerca da presente inconsistência (id. 43754778 e seguintes).

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Num. 43787451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, dias e horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
Num. 43787451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da
Resolução supramencionada).

No presente caso, conforme apontado no primeiro parecer técnico (id.
43707439), ausente data de início e fim do período contratado, restava impedida a devida
demonstração da destinação dos recursos públicos.

Todavia, diante da documentação apresentada (id ́s. 43754777 e seguintes),
o setor técnico deste Tribunal apresentou novo parecer (id. 43769609), afastando grande
parte das irregularidades, tendo em mira que os contratos juntados informam o período de
contratação, sendo possível auferir a correta e detalhada destinação dos recursos
empregados.

Todavia, após a incidência de prazo preclusivo, ficaram pendentes os
seguintes contratos:

Ocorre que, como já despachado (id. 43761849), a candidata foi intimada em
26/10/2023 do parecer técnico que já apontava irregularidades em relação a diversos
gastos com recursos do FEFC (id. 43749091), apresentando sua manifestação em
30/10/2023.

Assim, em relação aos documentos juntados apenas em 09/11/2023, sobre
irregularidade da qual a prestadora havia sido devidamente intimada para se manifestar, e
não se tratando de documentos novos, incide no caso regra de preclusão, nos termos do
art. 69, § 1º da Resolução nº 23.607/2019.

Não obstante, os documentos foram analisados exclusivamente para fins de
análise quanto a eventual afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
pois sua juntada foi extemporânea. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A
PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA RECÁLCULO
DE RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
COMPROVAR DESTINO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS
E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
Num. 43787451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Precedente.

[...]

[TRE/PR, ED na PC nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022]

Em parecer derradeiro (id. 43769609), restaram afastadas todas as
irregularidades quanto às contratações de pessoal com recursos do FEFC.

No presente caso, ainda que as irregularidades acima foram sanadas a
destempo (incidência de regra de preclusão), representam apenas 5,60% da
movimentação de campanha (R$ 300.800,00), possibilitando a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo as contas serem julgadas aprovadas
com ressalvas.

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sendo intimada a candidata nada aduziu sobre o indício (id. 43712886).

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios
de possível incapacidade técnico-operacional das empresas contratadas e eventual
desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Ademais, resta anotar que as contratações com possíveis parentes da
candidata são de valores inexpressivos perto da movimentação total da campanha
eleitoral (R$ 300.800,00).

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos
fornecedores da campanha e o desvio de finalidade de gastos eleitorais, impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

Num. 43787451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas
prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por SONIA MARIA NOBRE
GIMENEZ, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo PSB.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto aos indícios
de irregularidade apontados na manifestação do setor técnico (fl. 4 do id 43707439).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602308-38.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ DEPUTADO FEDERAL - Advogados do(a)
INTERESSADA: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK -
PR24659 - REQUERENTE: SONIA MARIA NOBRE GIMENEZ - Advogados do(a)
REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK -
PR24659

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/12/2023 12:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121812384498100000042745196
Número do documento: 23121812384498100000042745196
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/12/2023 13:13:05